Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000696-70.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI
PACIENTE:
PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Defensor Público da 7a Defensoria Pública do Núcleo Criminal da Capital, Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Paula Isabely Jungles de Souza, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1001483-79.2021.8.11.0018, decretou a prisão preventiva contra o paciente, sob a acusação de participar da facção criminosa Comando Vermelho e, agindo em conjunto com Claudecir Rodrigues dos Santos, Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Henrique Nascimento da Silva, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, de perpetrar crimes de cárcere privado, sequestro e tortura contra a vítima adolescente [J. C. A.], no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial Bandeirantes, em Juara/MT, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.
O impetrante sustenta que o decreto preventivo não se reveste de fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da segregação cautelar da paciente, visto que a denúncia não se reproduz nas provas dos autos, o que faz a decisão, carecedora de respaldo fático e probatório sobre o fumus comissi delicti.
Além disso, salienta que se trata de ré primária, sem antecedentes criminais, com apenas 18 anos de idade completos, que possui residência fixa e não apresenta qualquer risco à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.
Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado à paciente, pugna pela concessão in limine da ordem mandamental, rogando pela concessão de liberdade provisória, com ou sem substituição por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.
Instruiu o writ com os documentos nos ids. 115410961 a 115410966.
A distribuição foi realizada originariamente por sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto, sendo, entretanto, constatada da prevenção do subscritor da presente decisão, em razão de ter sido sorteado relator dos HHCC PJe 1019160-79.2021.8.11.0000, 1010959-98.2021.8.11.0000 e 1010212-51.2021.8.11.0000 [id. 115442950, fl. 98-pdf].
A certidão no id. 115442982, fl. 99-pdf apontou que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A inclusa denúncia incriminadora no id. 115410961, fls. 32/37-pdf, descreve a participação da paciente Paula Isabely Jungles de Souza em três fatos criminosos.
O primeiro está tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e se refere à possível participação da denunciada e das pessoas identificadas como sendo Claudecir Rodrigues dos Santos, Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Henrique Nascimento da Silva, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, na facção criminosa Comando Vermelho.
O segundo fato, ocorrido no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial Bandeirantes, em Juara/MT, está tipificado no art. 148, caput, do CP, e se refere à privação da liberdade da adolescente, ora vítima, Janyni Cristina Alves, mediante sequestro, atribuído à paciente e aos codenunciados acima mencionados.
O terceiro e último fato, ocorrido nessa mesma data e local, está tipificado no art. 1o da Lei n. 9.455/97 e se refere a um “salve” que todos os codenunciados aplicaram contra a vítima [J. C. A.], consistente em conduzi-la para local ermo e espanca-la com socos e chibatadas com segmentos de uma mangueira plástica, sendo a forma que os faccionados encontraram para puni-la em razão da acusação de perpetrar maus tratos contra o próprio filho.
Descreve, ainda, a peça de ingresso:
“[...] [J. C. A.] convivia em situação conjugal de fato com a pessoa de Claudinei Rodrigues dos Santos, com o qual possui um filho, de dez meses de idade, encontrando-se atualmente separada dele.
Alguns dias antes dos fatos apurados nos autos, em 05/06/21, parentes de seu ex-convivente, os indiciados MARCOS DURCI, CLAUDECIR RODRIGUES e, ainda, a pessoa de Valdeira Rodrigues, estiveram em sua residência acusando-a de maus tratos contra seu filho, informando, na oportunidade, que ‘acionariam’ os ‘disciplinas’ do Comando Vermelho para irem até sua residência, sendo que, em 06/06/21, fora abordada pela indiciada MARISA BARBOSA, que se identificou como Disciplina do Comando Vermelho, ordenando que ela efetuasse o pagamento de cestas básicas para a facção.
Assim, posteriormente, no dia 09/06/2021, os indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo ‘MAISINHA’, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘URSINHO’, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo ‘SANDRINHO’, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ‘MARRETA’, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA se deslocaram, em um veículo GM/Montana, até a casa da testemunha Natiele Ferreira Santos, localizada na Rua Tabatinga, no 437, Residencial Bandeirantes, local onde se encontrava a vítima Janyni Cristina Alves.
Os indiciados a retiraram à força de dentro da residência e a levaram para um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, privando-a de sua liberdade, pelo período de duas horas, oportunidade em que a torturaram, aplicando-lhe o chamado ‘salve’, mediante socos e chibatadas com seguimento de mangueira plástica, expondo-a a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, sendo que, em seguida, abandonaram-na na metade do caminho até sua casa.
A vítima ainda consignou que toda ação delituosa foi filmada pelo celular pelo indiciado MARCOS DURCI.
Em razão das agressões sofridas, fora confeccionado o LAUDO PERICIAL N.o 610.1.02.2021.015665-01 (fls. 92/106) que atestou as lesões corporais de caráter contuso, apresentando inúmeras lesões, quais sejam, Equimoses lineares múltiplas com edema desde a região cervical, dorsal até a lombar; Equimose face posterior do braço esquerdo e direito; Equimose antebraço direito; Equimose região da fossa ilíaca direita; Edema malar direito e Escoriação joelho direito.
Os indiciados foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do fato, que auxiliaram e/ou executaram as práticas delitivas perpetradas contra ela (fl. 22/24).
Em diligências realizadas pelos policiais, constatou-se que os indiciados são integrantes do Comando Vermelho que atuam na comarca de Juara/MT.
[...]
CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS (fl. 34) confessou que integra o Comando Vermelho, bem como confirmou a participação na tortura praticada (‘salve’), que durou aproximadamente duas horas, corroborando a participação dos demais membros indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo ‘MAISINHA’, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo ‘SANDRINHO’, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA.
PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA também confessou a prática do ‘salve’ na companhia dos demais indiciados” [denúncia, id. 115410961, pp. 3-5, fls. 33/35-pdf].
Dentro desse cenário, atendendo a representação da autoridade policial de Juara/MT, secundada pelo órgão do Ministério Público Estadual, e considerando as inferências de prova oral e circunstancial, incluindo a confissão inquisitorial da paciente, a autoridade judiciária da 3a Vara de Juara decretou a prisão preventiva da paciente Paula Isabelly Jungles de Souza, assinalando a gravidade concreta das imputações criminosas, tirada do modus operandi violento e brutal contra a vítima [J. C. A.], e o perigo à ordem pública gerado pela mantença da liberdade pessoal, eis que se trata de pessoa integrante de facção criminosa.
“No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.
No caso em tela, de acordo com as declarações da vítima [J. C. A.]: ‘(...) Que já no local ermo diz que citadas pessoas a fizeram ajoelhar ao solo e passaram a gravar um vídeo obrigando-a a declarar que estaria apanhando porque ‘desacreditou’ do comando vermelho. Que então Marisa determinou que retirasse a roupa e ficasse apenas de shorts e em segunda diz ter passado a ser agredida com socos e golpes de açoite que foram desferidos com seguimento de mangueira plástica. Que por determinação do comando vermelho diz ter recebido 30 golpes de açoite desferidos por Mariza e Bruna, contudo, diz que em seguida Mariza desferiu mais outros 20, bem como a chamou de vagabunda, por ter mantido uma relação sexual com um ex-companheiro conjugal de fato dela de prenome Flávio, vulgo Gago. Que percebeu que toda tortura que diz ter sofrido restou gravada em vídeo por aparelho de telefonia celular que era segurado por Marcos Durci, o qual detalha que se trata de um de marca Xiaomi, modelo Redmi, de cor azul. Que após ser surrada diz que citadas pessoas lhe deixaram na metade do caminho até sua casa e seguiram outro rumo. Que antes de lhe deixarem diz que Mariza lhe advertiu que agora teria que pagar seis cestas básicas de alimento para o comando vermelho e que deveria ficar seis meses sem sair de casa; (...)’
O laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima reflete exatamente a narrativa dela, demonstrando com as marcas das lesões a brutalidade da ação delituosa e, por consequência, a gravidade em concreto da conduta.
De mais a mais, a investigação policial colheu fortes elementos apontando que a indiciada, além dos demais coautores dos delitos, são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, caracterizando, com isso, a periculosidade social.
Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto das condutas, em razão do modus operandi, aliado à possível participação da indiciada em organização criminosa de alta periculosidade, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” [decisão no id. 115410962, pp. 5-6, fls. 42/43-pdf].
Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “Comando Vermelho”, que, por meio de “salves/disciplina”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou in casu.
Não é possível elidir, ainda, a despeito do que propugna o combatido Defensor Público impetrante, a coparticipação da paciente no fato a ela imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial assinalada na denúncia, caracterizando o fumus comissi delicti.
A propósito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, análise incompatível com a estreita via do writ.
De outro lado, conquanto não haja como confirmar se a mesma arguição foi feita ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, aqui apontada como autoridade coatora, aparentemente está justificada a decisão cautelar sob o prisma do periculum in mora, uma vez que, apesar da pouca idade da increpada e a confissão por ela perfilhada, indicativa de arrependimento, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, como “disciplina”, constituindo pressuposto fático que poderá legitimar a prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Registro, por relevante, a possível atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o.
Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Registro, por último, que de acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.
Assim, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal indene de dúvida irrogado à paciente, sequer a competência desta Corte Revisora, de analisar os temas aqui postos, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder à paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator